Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703965-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA OLIVEIRA DA COSTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, deferiu a penhora mensal de quinze por cento (15%) sobre a remuneração bruta da executada, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito (ID 145057475). A agravante argumenta que sua responsabilidade é limitada em 16,66% sobre o valor da herança recebida, que perfaz a quantia de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor total dos bens deixados. Destaca que não houve a possiblidade de apresentar ao juízo de primeiro grau documento comprobatório de suas despesas, conforme determina o art. 10 do CPC. Alega que suporta despesas como condomínio de seu imóvel (R$ 1.350,72), energia elétrica (R$ 309,00), faculdade de sua filha (R$ 5.754,08) e curso preparatório (R$ 1.288,00), que totalizam a quantia de R$ 8.701,80 (oito mil e setecentos e um reais e oitenta centavos), e com a penhora, terá diretamente atingida a sua sobrevivência e de seus dependentes, visto que já sobrevive com poucos recursos que lhe restam, diante dos compromissos já assumidos perante terceiros. Aponta que, caso seja mantida a penhora de salário para quitação integral do débito, é possível que a quantia seja inferior aos encargos da dívida, de modo que não haverá amortização, mas um bloqueio no salário do devedor de forma indefinida, colocando em risco a dignidade do devedor. Pede o deferimento do efeito suspensivo ativo. No mérito, seja o agravo provido para reconhecer a impenhorabilidade do salário da parte agravante, e afastar a penhora de quinze por cento quinze por cento (15%). Na eventualidade de não reconhecimento da impenhorabilidade do seu salário, que seja reformada a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, para determinar a penhora do percentual de cinco por cento (5%) sobre o valor líquido recebido, até o limite do quinhão recebido da herança deixada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ao compulsar os autos, nota-se o recebimento de salário no valor bruto de R$ 13.667,24 (treze mil e seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos), seguido das deduções legais (previdência mais imposto de renda) no valor de R$ 3.866,74 (três mil e oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) –ID 43341651. Numa primeira análise, observa-se que, a agravante possui despesas ordinárias e com a educação de sua filha, que totalizam a quantia de R$ 8.701,80 (oito mil e setecentos e um reais e oitenta centavos) –IDs 43341652, 43344366, 43341656, 43341653. Assim, parece que a penhora do salário da agravante poderá ferir sua subsistência e de sua família. Ademais, nos termos do que prevê o art. 1.997, do Código Civil: “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. Dessa forma, o episódio narrado e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que deve haver a penhora do salário da agravada, sendo necessário garantir o exercício do contraditório. Desse modo, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada para afastar a penhora de quinze por cento (15%) do salário da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 18:16:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator